Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para comprovar a doença que acomete a parte autora para fins de concessão liminar de isenção do IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.